Tribunal: TJPA
Processo: 0821207-84.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821207-84.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

AUTORIDADE: EDILENA MARIA RIBEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO RADICAVA (EDARAVONA) EM REGIME DE HOME CARE. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S/A contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento, em 48 horas, do medicamento Radicava (Edaravona), com aplicação em regime de home care, insumos, equipamentos e equipe multidisciplinar necessários ao tratamento de beneficiária de 64 anos, portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica — ELA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear medicamento registrado na ANVISA, prescrito para doença grave coberta pelo contrato, embora não incluído no Rol da ANS; (ii) estabelecer se a aplicação do medicamento em regime de home care configura hipótese excluída como medicação domiciliar; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022 afasta a taxatividade absoluta do Rol da ANS e estabelece que o rol constitui referência básica, admitindo cobertura de tratamento não listado quando houver comprovação de eficácia científica ou recomendação técnica qualificada.

O medicamento Radicava (Edaravona), indicado para tratamento de ELA, possui registro na ANVISA e prescrição médica fundamentada, circunstâncias que impedem a negativa automática de cobertura pela operadora.

A administração intravenosa do fármaco, com supervisão profissional e suporte técnico, não se confunde com medicamento domiciliar de autoadministração, razão pela qual não incide a exclusão contratual ou legal invocada.

O home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar quando indicado como alternativa necessária, eficaz e segura à internação, sendo abusiva a recusa de cobertura essencial à preservação da vida e da dignidade da paciente.

O Tema 6 do STF não se aplica à saúde suplementar, pois disciplina o dever estatal de fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, enquanto a relação entre beneficiário e operadora privada submete-se ao contrato, ao Código de Defesa do Consumidor, ao mutualismo e à boa-fé objetiva.

O risco à vida e à integridade física da agravada, portadora de doença degenerativa, progressiva e letal, prevalece sobre o alegado prejuízo financeiro da operadora, que é patrimonial e reversível.

O julgamento de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão precária que indeferiu o efeito suspensivo, ocasionando a perda superveniente do objeto do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve custear medicamento registrado na ANVISA e prescrito para doença coberta pelo contrato, ainda que não previsto no Rol da ANS, quando preenchidos os requisitos do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei nº 9.656/1998. 2. O medicamento administrado por via intravenosa, com supervisão profissional e suporte técnico, não se enquadra como medicação domiciliar de autoadministração. 3. O tratamento em home care deve ser coberto quando constituir desdobramento necessário do tratamento hospitalar indicado ao beneficiário. 4. O julgamento de mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, §§ 4º, 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 344; CDC, art. 51, caput, IV, e § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1008406-13.2025.8.26.0003, Rel. Des. Schmitt Corrêa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 22.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016375-85.2024.8.26.0562, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 1043411-33.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004037-35.2025.8.26.0048, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006900-13.2024.8.13.0687, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 14.04.2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 5004199-45.2025.8.13.0687, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 10ª Câmara Cível, j. 03.03.2026; STF, RE 566.471, Tema 6.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, tendo como agravado
EDILENA MARIA RIBEIRO ALVES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11

de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por com a decisão prolatada pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
(proc. nº 0882537-52.2025.8.14.0301)
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a agravante forneça à agravada o medicamento
Radicava (Edaravona)
, em regime de
home care
para agravada

EDILENA MARIA RIBEIRO ALVES
.

Em breve síntese da inicial, a autora Edilena Maria Ribeiro Alves, de 64 anos, é portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica– ELA (CID G12.2) desde 2022, enfermidade grave, crônica, progressiva e sem cura, que compromete gradativamente as funções motoras, resultando em perda da autonomia e risco à própria vida, e com a rápida evolução da enfermidade o médico prescreveu o medicamento radicava (edaravona), podendo ser realizado em ambiente hospitalar ou em regime de home care, conforme indicação médica.

A decisão agravada (id. 156596 531 - Pág. 51- autos originais) indeferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, e determino que a requerida forneça, em até 48h (quarenta e oito horas), o tratamento prescrito à autora, com o fornecimento do medicamento Radicava (edaravona), com aplicação em regime home care, sob supervisão profissional e pelo tempo necessário, conforme prescrição médica apresentada, bem como disponibilize todos os insumos, equipamentos e equipe multidisciplinar necessários à correta administração do tratamento, devendo custear integralmente as despesas.

3- Em caso de descumprimento da medida supracitada, fixo multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em benefício da requerente.

4- Cite-se a parte requerida para apresentar contestação, no prazo legal, sob pena, em caso de inércia, das sanções previstas no art. 344 do CPC.

5- Deixo de designar, nesta oportunidade, a audiência de conciliação/mediação, devendo, após a apresentação de eventual réplica à peça contestatória, voltarem-me os autos conclusos para deliberação acerca da supracitada audiência.

Inconformada, a operadora de Saúde autor interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 30500612 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, afirma a
ausência de cobertura contratual e legal, asseverando que o
medicamento prescrito, embora aprovado pela ANVISA, não está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, de modo que sua cobertura não é obrigatória.

Aduz a legalidade da negativa sob o argumento que a

recusa de cobertura está em conformidade com a
Lei nº 9.656/98
e a
Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS
, que excluem o fornecimento de medicamentos para uso domiciliar
.

Sustenta ausência dos requisitos para a tutela de urgência, haja vista que não há probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa de cobertura é contratualmente e legalmente respaldada.

Alega, ainda, que o perigo de dano é

reverso, posto que a manutenção da decisão liminar impõe à agravante o custeio de um tratamento de alto custo não previsto no contrato, o que poderia causar-lhe grave lesão financeira e desequilíbrio contratual.

Assim requer a concessão da tutela recursal para realizar que seja reformada a decisão que concedeu a inversão do ônus de prova aos agravados.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 30890855, foi indeferido o efeito suspensivo.

Contra esta decisão foi interposto Agravo Interno pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A (ID. 31525974) pugnando pela reconsideração da decisão para conceder a tutela recursal.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 35226022).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre registrar que a Agravante interpôs Agravo Interno (ID. 31525974) em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

Todavia, estando o processo principal (Agravo de Instrumento) pronto para julgamento de mérito pelo Colegiado, opera-se a perda superveniente do objeto do recurso interno.

A análise definitiva da matéria substitui o provimento precário outrora combatido, razão pela qual julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Cinge-se controvérsia recursal em verificar a obrigatoriedade de a operadora de saúde custear medicamento de alto custo, registrado na ANVISA, mas não incluído no Rol da ANS, para tratamento de doença grave coberta pelo contrato.

Inicialmente, quanto à tese de taxatividade absoluta do Rol da ANS, verifica-se que esta foi superada pela promulgação da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, veja-se:

LEI Nº 14.454, DE 21 DE SETEMBRO DE 2022

Art. 10. [...]

§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.

[...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

O novo regramento legal estabelece que o referido Rol constitui apenas uma "referência básica" para a cobertura assistencial.

Assim, a ausência de um fármaco na lista oficial não autoriza a negativa automática de cobertura, desde que preenchidos requisitos técnicos: a existência de eficácia comprovada à luz das ciências da saúde ou recomendações de órgãos de renome (como a CONITEC ou entidades internacionais).

No caso da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), o medicamento Radicava (Edaravona) possui registro na ANVISA e farta literatura médica atestando sua capacidade de retardar a perda funcional, o que obriga a operadora ao seu custeio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Sentença que julgou procedente o pedido, para compelir a operadora do plano de saúde a fornecer o fármaco Radicava (Edaravona) à autora e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, reduzida, ainda, a multa pela demora no cumprimento da tutela de urgência a R$ 7.000,00. Inconformismo das partes. Segurada acometida de Esclerose Lateral Amiotrófica. Lei nº 14.454/2022, segundo a qual o rol da ANS representa referência básica de cobertura. Medicamento com registro na ANVISA, prescrito por médico especialista como única alternativa ao tratamento. Fármaco, ademais, de aplicação intravenosa em ambiente ambulatorial, não domiciliar, portanto. Negativa de cobertura em extrema desvantagem ao consumidor. Art. 51, "caput", IV, e §1º, II, do CDC. Precedente. Redução da multa que melhor adequou o montante fixado sob essa rubrica aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Indenização por dano moral, no entanto, indevida. Controvérsia contratual que, por si só, não gera abalo à dignidade humana e afasta a indenização pretendida. Sentença reformada apenas quanto ao ponto. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10084061320258260003 São Paulo, Relator: Schmitt Corrêa, Data de Julgamento: 22/10/2025, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

Direito civil. Apelação. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento. Paciente diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. Recusa injustificada. Não provimento. I. Caso em exame 1. Apelo interposto contra sentença que condenou a operadora de saúde a fornecer o medicamento "Radicava® (Edaravona) 60mg" a autor, conforme prescrição médica. A operadora de saúde suscita cerceamento de defesa, em virtude de não realização de prova pericial, e, no mérito, alega ausência de cobertura legal e contratual para o fornecimento do medicamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) cerceamento de defesa pela não expedição de ofício à ANS; (ii) ausência de previsão contratual para fornecimento do medicamento; (iii) urgência do tratamento e taxatividade do rol da ANS. III. Razões de decidir 3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a documentação médica foi suficiente para formar a convicção do magistrado. 4. A exclusão de cobertura do medicamento prescrito é abusiva, pois contraria o objeto do contrato e os princípios da boa-fé objetiva e da função social. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de saúde deve fornecer medicamento prescrito, mesmo que não conste no rol da ANS, se registrado na ANVISA. 2. A exclusão de cobertura de tratamento essencial é abusiva." Legislação citada: Código de Processo Civil, art. 487, inciso I; art. 355, I; art. 85, § 11. Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º, I e II; art. 51, IV. Jurisprudência citada: STJ, REsp nº 1.726.563/SP e REsp nº 1.712.163/SP, 2ª Seção, Rel. Ministro Moura Ribeiro, j. 08/11/2018.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10163758520248260562 Santos, Relator: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 02/02/2026, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2026)

Portanto, a Lei nº 14.454/2022 consolidou o entendimento de que a saúde do beneficiário não pode ficar refém da morosidade administrativa na atualização do Rol da ANS. Havendo prescrição médica fundamentada e evidência científica de eficácia, a cobertura do tratamento para doença prevista no contrato é impositiva, tornando abusiva qualquer cláusula restritiva em sentido contrário.

Outrossim, a alegação de exclusão por ser "medicação domiciliar" não prospera. O Radicava (Edaravona) é fármaco de administração intravenosa que exige supervisão profissional e suporte técnico, não se confundindo com medicamentos de autoadministração.

Nesse sentido:

ementa: direito civil e do consumidor. direito processual civil. embargos de declaração. plano de saúde . fornecimento de medicamento. esclerose lateral amiotrófica (ela). radicava (edaravona). erro de premissa fática . classificação indevida como uso domiciliar. infusão intravenosa hospitalar. rol da ans. lei nº 14 .454/2022. dut 65. indicação médica fundamentada. danos morais . inexistência de circunstância excepcional. efeitos infringentes. restabelecimento da sentença. i . caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento “Radicava” (Edaravona), prescrito a paciente diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), sob fundamento de tratar-se de fármaco de uso domiciliar excluído da cobertura obrigatória. II. Questão em discussão 2 . Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao classificar o medicamento como de uso domiciliar; (ii) saber se a exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 é aplicável à hipótese de infusão intravenosa hospitalar; (iii) saber se estão presentes os requisitos dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9 .656/1998, com redação da Lei nº 14.454/2022, para afastar a negativa baseada na ausência de previsão no rol da ANS e na DUT 65; (iv) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3 . Configura erro de premissa fática, sanável por embargos declaratórios, a classificação do medicamento “Radicava” (Edaravona) como de uso domiciliar, quando comprovado que sua administração se dá por infusão intravenosa em ambiente hospitalar, com necessidade de infraestrutura técnica e supervisão especializada, não se enquadrando na hipótese de exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. 4 . A exclusão legal relativa a medicamentos para tratamento domiciliar deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas fármacos de autoadministração residencial, não se estendendo a terapias infusivas realizadas em unidade de saúde. 5. Demonstrada a cobertura contratual da doença (ELA), a aprovação do medicamento por autoridade sanitária nacional e internacional, bem como a indicação médica fundamentada e individualizada, impõe-se o reconhecimento do dever de cobertura, à luz dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9 .656/1998, introduzidos pela Lei nº 14.454/2022. 6. As Diretrizes de Utilização da ANS possuem caráter organizador da prestação assistencial e não podem operar como óbice absoluto à terapia necessária quando comprovada a eficácia à luz da medicina baseada em evidências e a insuficiência do tratamento convencional isolado . 7. A negativa indevida de cobertura, embora ilícita, não enseja automaticamente dano moral, exigindo-se demonstração de circunstância excepcional apta a configurar abalo relevante à esfera da personalidade, o que não se verificou, sobretudo diante da concessão de tutela antecipada que assegurou a continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese 8 . Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento a ambos os recursos de apelação, restabelecendo integralmente a sentença. Tese de julgamento: “1. Não se enquadra como medicamento de uso domiciliar, para fins do art. 10, VI, da Lei nº 9 .656/1998, o fármaco administrado por infusão intravenosa em ambiente hospitalar, com necessidade de supervisão técnica. 2. Demonstrada a cobertura contratual da enfermidade, a aprovação regulatória e a indicação médica fundamentada, a operadora de plano de saúde deve autorizar o tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS, nos termos dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9 .656/1998, introduzidos pela Lei nº 14.454/2022. 3. A negativa indevida de cobertura não gera, por si só, dano moral, exigindo comprovação de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 93, IX, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I e VI, §§ 12 e 13; Lei nº 14 .454/2022; Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, I e VI, 47 e 51, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts . 1.022, 1.025 e 489, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1 .713.784/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 15/03/2021; STJ, REsp 2.038.333/AM, Rel. Min . Nancy Andrighi/Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2 .041.740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 15/05/2023.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10434113320248110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que o
home care
constitui desdobramento do tratamento hospitalar, sendo abusiva a negativa de cobertura quando essencial à preservação da vida e dignidade do paciente, vejamos:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. RECURSO DA RÉ, OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer movida contra o plano de saúde, para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar o réu a fornecer tratamento de home care, além do pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00. Réu alega que não há obrigatoriedade de custeio de assistência domiciliar. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em: (i) a obrigatoriedade do plano de saúde em custear tratamento de home care; (ii) configuração de dano moral a ser indenizado. III. Razões de Decidir. 3. A condenação do plano de saúde no custeio do tratamento de home care é mantida, pois a recusa constitui conduta abusiva e contrária ao contrato. O tratamento domiciliar é uma extensão do tratamento hospitalar, conforme Súmula 90 do TJSP. 4. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. Razoabilidade. IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso do réu desprovido. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de home care é abusiva quando há indicação médica. 2. Dano moral in re ipsa.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10040373520258260048 Atibaia, Relator: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 01/04/2026, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO "HOME CARE". ABUSIVIDADE. DESDOBRAMENTO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL E DEMAIS PROVAS. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO (DANOS MORAIS) SOMADO AO PROVEITO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o beneficiário é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). É considerada abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento domiciliar ("home care") quando este se apresenta como um desdobramento necessário da internação hospitalar, conforme entendimento pacífico do STJ. A negativa de cobertura, sob o argumento de não constar no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é ilegítima, especialmente após a vigência da Lei nº 14.454/2022, que afastou o caráter taxativo do referido rol. Comprovada por meio de laudo pericial e robusta prova documental a imprescindibilidade do tratamento domiciliar para a manutenção da saúde e da dignidade da paciente, que se encontra em estado de extrema vulnerabilidade e dependência, a manutenção da obrigação de custeio integral do "home care", incluindo insumos, medicamentos e equipe multidisciplinar, é medida que se impõe. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial pela operadora do plano de saúde ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano mora, pois agrava a situação de aflição e angústia do beneficiário e de sua família, violando direitos da personalidade. O v alor da indenização por danos morais deve atender ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico, considerando a gravidade da conduta da ofensora e a extensão do sofrimento da vítima. Conforme tese firmada pelo STJ, os honorários advocatícios de sucumbência, em ações que cumulam obrigação de fazer (custeio de tratamento) e obrigação de pagar (danos morais), devem ser calculados sobre o valor da condenação por danos morais somado ao proveito econômico aferível da obrigação de fazer, que corresponde ao custo do tratamento indevidamente negado. Primeiro recurso (da Ré) não provido. Segundo recurso (da Autora) parcialmente provido. V.V.P EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - TRATAMENTO DOMICILIAR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. - O STJ, em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido in re ipsa, sendo imprescindível a presença de outros elementos capazes de demonstrar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor (Tema 1.365) - Não se estabelece ofensa moral quando a discussão do bem jurídico protegido apoia-se em controvérsia contratual juridicamente razoável e relevante.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50069001320248130687, Relator: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 14/04/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2026)

Desse modo, a complexidade da aplicação do fármaco e a necessidade de suporte multidisciplinar em regime domiciliar descaracterizam a exclusão contratual para medicação de uso doméstico. O tratamento em
home care
deve ser garantido como alternativa eficaz e segura à internação hospitalar, em estrita observância à dignidade da pessoa humana.

Além disso, a Agravante equivoca-se ao invocar o Tema 6 do STF (RE 566.471) para justificar a negativa. Referido precedente regula o dever do Estado no fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, fundamentando-se na escassez de recursos públicos e na reserva do possível.

No entanto, tal lógica é inaplicável à saúde suplementar, que se rege pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo risco da atividade econômica assumido pela operadora. No setor privado, prevalece o princípio do mutualismo e a boa-fé objetiva, sendo vedado à empresa limitar a terapêutica prescrita pelo médico assistente sob argumentos de equilíbrio financeiro que não se sobrepõem ao direito à vida.

Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MENOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELLITUS. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS PELO PODER PÚBLICO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC. REQUISITOS PARA A DISPENSAÇÃO ESTABELECIDOS EM PRECEDENTE VINCULANTE. NÃO PREENCHMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de obrigação de fazer, condenando o apelante e o Município de Formiga a fornecerem bomba de insulina Minimed 780g a menor portadora de diabetes mellitus tipo 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à autora, quando ausente comprovação documental de sua hipossuficiência; (ii) estabelecer se o Poder Público pode ser compelido ao fornecimento de bomba de insulina e respectivos insumos a paciente com diabetes mellitus, à luz dos critérios estabelecidos no Tema 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausentes elementos ou qualquer indício que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, não há razão para se revogar o benefício. 4. A concessão de bomba de insulina não incorporada ao SUS deve ser analisada sob a ótica do Tema 106 do STJ, haja vista a inaplicabilidade dos Temas 06 e 1234 do STF às demandas de saúde que não envolvam medicamentos. Necessidade de comprovação (i) da imprescindibilidade ou necessidade do equipamento, assim como da ineficácia das alternativas do SUS; (ii) da incapacidade financeira de arcar com o custo aparelho e (iii) da existência de registro na ANVISA. 5. Tendo, a Conitec, avaliado as evidências científicas sobre a eficácia, segurança, custo-efetividade e impacto orçamentário da bomba de insulina para o tratamento de diabetes, e concluído por sua não incorpo ração para dispensação na rede pública, mesmo em caso de falha à terapia com múltiplas doses de insulina, não pode o Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sem qualquer fundamento ou indicação de ilegalidade perpetrada, e determinar o seu fornecimento. 6. Cabe ao julgador, para inobservar a política pública adotada, justificar a sua decisão em eventual falha praticada pelo órgão administrativo competente, e, o que se faz também essencial: considerar os parâmetros e limites definidos pela LINDB - Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, notadamente as disposições contidas em seus artigos 20 a 24, que se referem à necessidade de avaliação das consequências práticas da decisão, e aos critérios a serem observados quando do controle da atuação administrativa. 7. Superação do parecer da Conitec que não se justifica pelo lançamento do aparelho Minimed 780g, ocorrido após a sua publicação. Existência de subsídios recentes do Natjus desfavoráveis ao seu fornecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.O fornecimento de bomba de insulina, equipamento não incorporado ao SUS, exige a comprovação cumulativa de sua imprescindibilidade e da ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública, da incapacidade financeira da parte e do registro na ANVISA, conforme o Tema 106 do STJ. Inaplicabilidade dos Temas 06 e 1234 do STF. 2. Havendo parecer da Conitec desfavorável ao fornecimento de bomba de insulina para pacientes com DM1 que falharam ao tratamento convencional do SUS, não pode o Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sem qualquer indicação de ilegalidade do ato, e determinar o seu fornecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º, 3º e 4º, e art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.09.2024; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; STJ, REsp 1.807.216/

(TJ-MG - Apelação Cível: 50034005320248130261, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 29/05/2025, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2025)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo Terceira Câmara de Direito Público Agravo de Instrumento nº 0036272-37.2025.8.17.9000 Agravante: MUNICÍPIO DO RECIFE Agravado: A. J. V. L. Relator: Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MENOR COM TEA. MÉTODO ABA E INTEGRAÇÃO SENSORIAL. INAPLICABILIDADE DO IAC DO AUTISMO (SISTEMA DE SAÚDE SUPLEMENTAR). DISTINGUISHING. TEMA 6 STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. BLOQUEIO DE VERBAS. DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Agravo de Instrumento contra decisão que determinou o fornecimento de terapias por metodologias específicas (ABA e Integração Sensorial) sob pena de sequestro de verbas públicas. II. Questão em discussão 2. Saber se o IAC do Autismo deste TJPE aplica-se ao SUS e se o Município é obrigado a fornecer métodos não padronizados sem prova de falha do tratamento convencional. III. Razões de decidir 3. Inaplicabilidade do IAC do Autismo: Precedente restrito à Saúde Suplementar (Planos de Saúde/ANS /CDC), não vinculando o regime de Direito Administrativo do SUS. 4. Respeito aos Protocolos do SUS: O fornecimento de tratamento não padronizado exige prova de ineficácia da rede pública (Tema 6 STF). 5. Nota Técnica NATJUS: Documento técnico que atesta a suficiência dos métodos convencionais e a ausência de prova de superioridade do método ABA. 6. Bloqueio de Valores: Medida desproporcional diante da ausência de resistência injustificada ao cumprimento do dever de saúde pelos meios padronizados. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "O tratamento de TEA no âmbito do SUS deve seguir os protocolos da rede pública, sendo inaplicáveis as teses do IAC do Autismo (Saúde Suplementar) e inadmissível a imposição de métodos específicos (ABA) sem prova robusta da ineficácia dos meios convencionais." ACÓRDÃO 16x Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 0036272-37.2025.8.17.9000, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, unanimemente, em dar parcial provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno nos termos dos votos, da ementa e da resenha em anexo, que fazem parte integrante deste julgado. Recife, data conforme assinatura eletrônica Des. Luiz Carlos de Barros Figueirêdo Relator

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00362723720258179000, Relator: EDUARDO GUILLIOD MARANHAO, Data de Julgamento: 14/04/2026, 3ª Câmara de Direito Público - 1º Gabinete)

Dessa forma, é imperativa a distinção entre as obrigações do ente público e as das operadoras privadas. Enquanto o Estado atua sob limites orçamentários rígidos, a saúde suplementar vincula-se ao contrato de adesão e à proteção integral do consumidor, não podendo transpor restrições do SUS para eximir-se de obrigações contratuais e legais.

Outrossim, no caso em tela, a ponderação de interesses revela um nítido perigo de dano inverso. De um lado, encontra-se o interesse patrimonial da operadora, cujo eventual prejuízo financeiro é perfeitamente reversível e passível de compensação futura.

De outro, está a vida e a integridade física da Agravada, portadora de uma doença degenerativa, progressiva e letal (ELA). A interrupção ou o atraso no fornecimento do Radicava (Edaravona) acarreta a perda irreversível de neurônios motores, comprometendo funções vitais como a respiração e a deglutição. A vida humana, valor supremo do ordenamento jurídico, não admite restauração, o que justifica a manutenção da tutela de urgência.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - RADICAVA (EDARAVONA) - ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - CLÁUSULA CONTRATUAL RESTRITIVA - ABUSIVIDADE - PROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, servindo apenas como referência básica de cobertura (Lei nº 14.454/2022). É abusiva a negativa de cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde, ainda que de uso domiciliar ou não incluído no rol da ANS, quando imprescindível para a saúde do beneficiário.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50041994520258130687, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 03/03/2026, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2026)

ementa: direito civil e do consumidor. direito processual civil. embargos de declaração. plano de saúde. fornecimento de medicamento. esclerose lateral amiotrófica (ela). radicava (edaravona). erro de premissa fática. classificação indevida como uso domiciliar. infusão intravenosa hospitalar. rol da ans. lei nº 14.454/2022. dut 65. indicação médica fundamentada. danos morais. inexistência de circunstância excepcional. efeitos infringentes. restabelecimento da sentença. i. caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação da operadora de plano de saúde para julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento “Radicava” (Edaravona), prescrito a paciente diagnosticada com Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), sob fundamento de tratar-se de fármaco de uso domiciliar excluído da cobertura obrigatória. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao classificar o medicamento como de uso domiciliar; (ii) saber se a exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 é aplicável à hipótese de infusão intravenosa hospitalar; (iii) saber se estão presentes os requisitos dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, com redação da Lei nº 14.454/2022, para afastar a negativa baseada na ausência de previsão no rol da ANS e na DUT 65; (iv) saber se a negativa de cobertura enseja indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. Configura erro de premissa fática, sanável por embargos declaratórios, a classificação do medicamento “Radicava” (Edaravona) como de uso domiciliar, quando comprovado que sua administração se dá por infusão intravenosa em ambiente hospitalar, com necessidade de infraestrutura técnica e supervisão especializada, não se enquadrando na hipótese de exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. 4. A exclusão legal relativa a medicamentos para tratamento domiciliar deve ser interpretada restritivamente, alcançando apenas fármacos de autoadministração residencial, não se estendendo a terapias infusivas realizadas em unidade de saúde. 5. Demonstrada a cobertura contratual da doença (ELA), a aprovação do medicamento por autoridade sanitária nacional e internacional, bem como a indicação médica fundamentada e individualizada, impõe-se o reconhecimento do dever de cobertura, à luz dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, introduzidos pela Lei nº 14.454/2022. 6. As Diretrizes de Utilização da ANS possuem caráter organizador da prestação assistencial e não podem operar como óbice absoluto à terapia necessária quando comprovada a eficácia à luz da medicina baseada em evidências e a insuficiência do tratamento convencional isolado. 7. A negativa indevida de cobertura, embora ilícita, não enseja automaticamente dano moral, exigindo-se demonstração de circunstância excepcional apta a configurar abalo relevante à esfera da personalidade, o que não se verificou, sobretudo diante da concessão de tutela antecipada que assegurou a continuidade do tratamento. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento a ambos os recursos de apelação, restabelecendo integralmente a sentença. Tese de julgamento: “1. Não se enquadra como medicamento de uso domiciliar, para fins do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, o fármaco administrado por infusão intravenosa em ambiente hospitalar, com necessidade de supervisão técnica. 2. Demonstrada a cobertura contratual da enfermidade, a aprovação regulatória e a indicação médica fundamentada, a operadora de plano de saúde deve autorizar o tratamento, ainda que não previsto no rol da ANS, nos termos dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, introduzidos pela Lei nº 14.454/2022.

3. A negativa indevida de cobertura não gera, por si só, dano moral, exigindo comprovação de circunstância excepcional que ultrapasse o mero inadimplemento contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 93, IX, e 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, I e VI, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022; Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, I e VI, 47 e 51, I; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.713.784/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15/03/2021; STJ, REsp 2.038.333/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi/Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 24/04/2024; STJ, AgInt no REsp 2.041.740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15/05/2023.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10434113320248110041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 10/03/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2026)

Portanto, em face da gravidade e da celeridade da patologia, o risco à saúde da paciente sobrepõe-se a qualquer alegação de desequilíbrio econômico-financeiro. A manutenção da decisão liminar é medida de justiça que visa impedir o perecimento do direito e garantir a sobrevivência digna da beneficiária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Outrossim, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID. 31525974), ante a perda superveniente de seu objeto.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026